Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de segurança em mandado de segurança preventivo.
2. Pedido principal: reconhecimento de omissão no acórdão quanto ao caráter preventivo da impetração e à suficiência da prova pré-constituída para demonstrar a condição de contribuinte do ICMS-DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao caráter preventivo do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se os documentos juntados à inicial são suficientes para comprovar a condição de contribuinte do ICMS-DIFAL, dispensando dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, pois a análise da alegada omissão confunde-se com o mérito.
5. O colegiado enfrentou expressamente a alegação de caráter preventivo, concluindo pela ausência de elementos concretos que evidenciassem a prática ou iminência de atos coercitivos por parte da autoridade apontada como coatora.
6. O acórdão destacou a ausência de comprovação de atividade comercial sujeita à tributação pelo Distrito Federal e de qualquer medida administrativa que justificasse a via preventiva.
7. Quanto à suficiência da prova pré-constituída, o acórdão considerou os documentos apresentados genéricos e insuficientes para demonstrar direito líquido e certo, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009 e da Súmula 266 do STF.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente que o julgado enfrente as questões essenciais, o que foi observado.
9. A ausência de enfrentamento de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, conforme precedentes do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de elementos concretos que evidenciem ato coator ou iminente afasta a concessão de segurança em mandado de segurança preventivo.
2. Documentos genéricos não constituem prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo.
3. A inexistência de omissão no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: art. 1o da Lei 12.016/2009; art. 1.022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 266 do STF; STF, 2a T., MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019.